Tribunal: TJSP
Processo: 0006458-23.2021.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Agravo em execução penal. Decisão que concedeu livramento condicional ao agravado. Recurso do Ministério Público. 1. Não é o caso de se declarar a nulidade da decisão judicial, a se ter em conta os princípios da efetividade do processo e da instrumentalidade das formas. 2. Indemonstrado o desacerto da decisão hostilizada. 3. Circunstâncias do caso que não justificam a cassação da decisão. Recurso

Ementa:
Agravo em execução penal. Decisão que concedeu livramento condicional ao agravado. Recurso do Ministério Público. 1. Não é o caso de se declarar a nulidade da decisão judicial, a se ter em conta os princípios da efetividade do processo e da instrumentalidade das formas. 2. Indemonstrado o desacerto da decisão hostilizada. 3. Circunstâncias do caso que não justificam a cassação da decisão. Recurso desprovido.